Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido durante a prisão em flagrante do cônjuge da Recorrente pela prática dos delitos de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Definir se cabível a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas.
III – Razões de decidir
3. A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca do direito de propriedade e da licitude da origem, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, não sendo cabível quando demonstrado o interesse do objeto à persecução penal.
4. Considerando a existência de elementos que sugerem a relação do bem com a prática de condutas ilícitas e enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição, especialmente quando sequer foi demonstrada a propriedade do bem como sendo da postulante.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 118 e 120; CF, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929886, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1924508, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024.